Tribunal: STF
Processo: AR 2393
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-02-26
Data de publicação: 2015-02-26

Ementa:
Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE O JUIZ NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER, UM A UM, AOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELAS PARTES, NEM A ATER-SE AOS FUNDAMENTOS INDICADOS, QUANDO JÁ ENCONTROU MOTIVO SUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO. NO CASO, AO CONTRÁRIO DO QUANTO ALEGADO NA INICIAL, NÃO HOUVE ERRO DE FATO OU VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI INDICADO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.